Tribunal: TJMT
Processo: 1006175-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006175-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ELESSANDRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 011.012.271-25 (ADVOGADO), EVERTON NASCIMENTO CRUZ - CPF: 894.738.761-49 (AGRAVANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR DEVOLVIDO COM O MOTIVO “MUDOU-SE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (
Tema

1.132
).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1006175-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EVERTON NASCIMENTO CRUZ

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVERTON NASCIMENTO CRUZ,
contra r. decisão proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000481-21.2025.8.11.0055, ajuizada pelo
BANCO RCI BRASIL S/A,
que deferiu a liminar pleiteada de busca e preensão do veículo Renault Duster Icon 1.3 AT, modelo 2023, placa SPD5F60.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que não houve constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial teria sido enviada para endereço incorreto, impossibilitando a sua ciência.

Alega que o erro foi cometido pelo próprio banco, que teria preenchido de maneira equivocada o contrato de financiamento.

Afirma que permanece domiciliado no mesmo endereço desde a contratação.

A par desses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para revogar a busca e apreensão e determinar a devolução do veículo até o julgamento definitivo do recurso.

O efeito suspensivo foi
indeferido
pela plantonista Desa.
Serly Marcondes Alves
em 04/03/2025 (Id. 271788894)

O agravado, em contraminuta, impugna a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que a parte agravante possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

No mérito, sustenta que a notificação da mora foi devidamente enviada no endereço do devedor, logo, a notificação acostada aos autos estava de acordo com o entendimento do tema Repetitivo do STJ n°1132, não podendo falar em extinção da ação por falta de comprovação da mora (Id. 281100432).

O agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id.
275128362.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto a impugnação à justiça gratuita suscitada pelo agravado, em sede de contraminuta, tal arguição não merece prosperar, pois o agravante já efetuou o recolhimento do preparo no Id. 275128362.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que o
BANCO RCI BRASIL S/A,
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
EVERTON NASCIMENTO CRUZ,
almejando apreender o veículo Marca: Renalt, Modelo: Duster Icon 1.3 AT, ano 2023, Cor: preta, placa: SPD 5F60, objeto do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, em decorrência da sua inadimplência.

No decorrer do processo, a magistrada proferiu a seguinte decisão agravada:

"Vistos.

1. Cuida-se de busca e apreensão ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A. em desfavor de EVERTON NASCIMENTO CRUZ, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

2. Inicialmente, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e a respectiva emenda.

3. Outrossim, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito.

4. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.

5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

6. Ante o exposto,
DEFIRO
liminarmente a medida pleiteada.

7. Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou pessoa por esta indicada.

8. O devedor fiduciante poderá, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

9. Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

10. Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha depositado a integralidade da dívida.

11. Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora ou de quem ela indicar”
(Id. 181566463 – autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que não houve constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial teria sido enviada para endereço incorreto, impossibilitando a sua ciência.

Alega que o erro foi cometido pelo próprio banco, que teria preenchido de maneira equivocada o contrato de financiamento.

Pois bem. Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, qual seja:
“MARCA:RENALT, MODELO: DUSTER ICON 1.3 AT, ANO 2023, COR PRETA, PLACA SPD 5F60”.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

No caso em exame, restou devidamente comprovada a constituição em mora do agravante, consoante faz prova a notificação expedida para o
endereço constante do contrato de adesão — fornecido pelo próprio agravante por ocasião da celebração do referido pacto
(Id. 181288765 – autos de origem), qual seja:
190 1481 Lote 06, Jardim Acácia, Tangará da Serra
, conforme comprova a notificação acostada no Id.

(Id. 181288773 - autos de origem).

Salienta-se que
a notificação extrajudicial foi emitida pelo correio
e devolvida por motivo de “mudou-se”.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/69, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovada a mora.

Aliado isto, temos que a Súmula nº. 245 do STJ estabelece que “
a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito
", de modo que
por se tratar o contrato de uma obrigação de trato sucessivo, a
notificação
extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes diante da previsão expressa no aludido documento, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Desse modo, tem-se que o devedor, ora agravante, foi regularmente constituído em mora, não havendo falar em ausência de pressuposto processual.

Acerca do tema, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça, inclusive de minha relatoria,
in verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE
– ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (
Tema

1.132
).

Encargos contratuais supostamente abusivos devem ser inicialmente submetidos à análise do juízo de origem, sendo inviável a apreciação pelo Tribunal em sede de agravo sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.”

(N.U 1028488-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)
(Destaquei)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta a ausência de comprovação da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pelo credor retornou com a anotação de "endereço insuficiente".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor, independentemente da comprovação do efetivo recebimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e pode ser realizada mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento, sem a exigência de que a assinatura seja do próprio destinatário.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixou a tese de que a constituição em mora é comprovada pelo envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

5. No caso concreto, o credor demonstrou o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante o fato de a correspondência ter retornado com a anotação de "endereço insuficiente".

6. Diante da regular comprovação da mora e da ausência de ilegalidade na decisão recorrida, impõe-se a manutenção da medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp nº 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023, DJe 20.10.2023”.
(N.U 1003018-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

(Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025